Tribunal: TJMT
Processo: 0040498-47.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GINCO URBANISMO LTDA
APELADO(S):
LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO

Número do Protocolo: 38250/2018
Data de Julgamento: 17-12-2019

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – JUROS DE OBRA – SUPORTADO PELA CONSTRUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Restou comprovado nos autos o atraso injustificado para a entrega do imóvel, o que acarretou danos materiais devidamente comprovados nos autos, bem como o dano moral suportado pelo autor.
O valor da indenização do dano moral deve-se ater aos fatos e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

APELANTE(S):
GINCO URBANISMO LTDA
APELADO(S):
LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de Apelação interposta por GINCO URBANISMO LTDA de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, nos autos de Ação de Conhecimento c/c Indenização por Dano Moral – Código 915435, ajuizada por Lawrence Oliveira Barreto em face de Ginco Urbanismo Ltda e Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S/A, em que condenou as rés solidariamente a restituírem de forma simples para a parte autora os valores pagos a título de juros de obra, excluído o valor de R$ 946,23, corrigido pelo INPC desde o desembolso de cada pagamento e juros de 1% ao mês, desde a citação. Declarou a inexistência do débito no valor de R$ 3.282,00, confirmando a liminar de fls. 121/122. Condenou as requeridas ao pagamento de R$10.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença; condenou as requeridas a restituírem de forma simples os valores pagos referente a taxa condominial antes da efetiva entrega do imóvel, corrigido pelo INPC desde o desembolso de cada pagamento e juros de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, condenou as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (fls. 208/214) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (fls. 257/258)
A apelante GINCO URBANISMO LTDA, sustenta em síntese que, o alegado “juros de obra” nada mais é do que a atualização monetária dos valores parcelados; o apelado optou pelo pagamento parcelado, por isso necessária a atualização monetária para manter o equilíbrio financeiro; o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar os Embargos de Divergência 670117/PB, reconheceu a legalidade da cobrança de juros durante o período da construção; no julgamento do REsp no 1.641.037/SP, restou claro que o dano moral nos casos de atraso de entrega de obra, não é presumido, ou seja, as circunstâncias devem ser demonstradas de plano, não sendo suficiente a simples alegação; em caso de inadimplemento contratual, ele se resolve pela obrigação de indenizar os danos patrimoniais decorrentes da relação não cumprida da forma como ajustada; para se falar em ocorrência de dano moral é necessário o reconhecimento de que os dissabores são muito superiores aos de um negócio frustrado.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar as condenações referente ao dano moral e restituição dos valores pagos a título de CM Repasse na planta. (fls. 259/270).
O apelado em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 286/288).
Em razão da notícia de que a ré Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S/A, ingressou com pedido e teve deferido o pedido de Recuperação Judicial, cuja ação tramita sob o no 1016422-34.2017.8.26.0100, perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, foi oficiado ao juízo, para prestar informações à respeito do andamento do processo, porém, decorreu o prazo sem resposta (fl. 294-TJ).
O Ministério Público se absteve de manifestar (fls.306-TJ).

É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos que o apelado Lawrence Oliveira Barreto ingressou com ação de indenização por dano material e moral em desfavor de Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S/A e Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda, aduzindo que entabularam contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, localizado no empreendimento situado no Loteamento Parque das Nações Residencial Montenegro, Unidade 19, Quadra 38, Avenida “A”, bairro Parque das Nações, nesta capital, em 18/06/2009.
O valor total do imóvel foi pactuado em R$111.413,43 (cento e onze mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), que o prazo de entrega do imóvel seria em Novembro/2011, conforme item “J” do Quadro de Resumo, ressalvada a clausula 5.4 de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
Afirmou o autor que o imóvel não foi entregue da data prevista no contrato, o que configura o descumprimento contratual por parte das rés, bem como, afirmou ainda que lhe foi cobrado juros excessivos para a manutenção da obra e cobrança de condomínio.
Ao final, requereu a restituição em dobro dos valores pagos a título de juros de obra e cota condominial, e a declaração da inexistência de débito no valor de R$ 3.282,00 (três mil, duzentos e oitenta e dois reais), e condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral.
Citadas as rés, apenas a Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda apresentou contestação.
Após o regular trâmite da ação, o MM. Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para condenar as rés a restituírem na forma simples, os valores pagos à título de juros de obra, excluído o valor de R$ 946,23 (novecentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos), corrigidos pelo INPC desde o desembolso de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; declarar a inexistência do débito no valor R4 3.282,00 (três mil, duzentos e oitenta e dois reais); confirmar a liminar concedida na decisão de fls. 121/122; condenar as rés a indenizar o autor por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% a mês e correção monetária pelo INPC, a partir desta data; condenar as rés a restituírem na forma simples os valores pagos a título de taxa condominial antes da efetiva entrega do imóvel; condenar ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
A apelante pretende afastar as condenações impostas, sob a alegação de regularidade da cobrança de “juros de obra” já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar os Embargos de Divergência 670117/PB, bem como, que não houve atraso na entrega da obra.
É consabido que, aos contratos de incorporação imobiliária, não obstante sejam regidos por princípios e normas que lhes são próprios (Lei no 4.591/1964), todavia, sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do consumidor/adquirente ou de sua família a eles também aplicar-se-á a legislação consumerista.
Com efeito, a compra do imóvel “na planta” com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois fica sabendo de antemão quando haverá a entrega das chaves, o que exige da Incorporadora e/ou Construtora, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizar os prejuízos causados ao consumidor pela falta de conclusão da obra ou pelo atraso injustificado. É a intepretação do artigo 43, inciso II, da Lei no 4.591/1964, e artigo 927 do Código Civil.
No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias, denominada de cláusula de tolerância.
Para corroborar meu entendimento, cito trecho do voto proferido pela douta colega Desembargadora Clarice Claudino:
Para a Corte Superior de Justiça, não é abusiva a cláusula de tolerância no Compromisso de Compra e Venda de imóvel em construção, desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas em lei especial (art. 48, § 2o, da Lei no 4.591/1964), “constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos” (REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).
Para o Ministro Cueva, para fins de mora contratual, a cláusula de tolerância não constitui desvantagem exagerada em desfavor da consumidora. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.
Pacificou-se no STJ que é razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento, consoante preconizam os artigos 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e artigo 12 da Lei 4.864/1965, além de ser o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto, à luz do artigo 18, § 2o, do CDC.
E não é só isso. O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado no sentido de que a prorrogação da entrega pode ser contada em dias úteis, a exemplo do aresto abaixo transcrito:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1. Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
2. Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil.
3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos.
4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.
5. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). Julgado específico desta Turma.
6. Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes.
7. Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ. REsp 1727939/DF. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 3.a Turma. Julgado em 11/09/2018. Publicado no DJe em 17/09/2018)”. (Ap 0020636-90.2014.811.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2019).
Pois bem.
Em análise do conjunto probatório, verifica-se que no item “J” do Quadro Resumo, constou que a conclusão do empreendimento era em Novembro/2011.
Constou, ainda no Instrumento Particular de Promessa de Venda de Compra de Bem Imóvel, na Clausula Quinta – item 5.4 “A unidade autônoma mencionada na Alínea J do Quadro Resumo, admitida dilatação de até 180 (cento e oitenta) dias para sua conclusão, ficando certo que, em tal prazo, não se inclui o tempo necessário para a execução de serviços extraordinários, acréscimos e arremates. 5.5 – O prazo indicado no item anterior ficará prorrogado, porém, na hipótese de ocorrência de motivo de força maior, quais sejam, dentre outros equivalentes ou previstos em lei (...) Cláusula Sétima – 7.1 A VENDEDORA, desde que o COMPRADOR cumpra pontualmente as obrigações assumidas no presente instrumento, especialmente a integral quitação do preço da unidade, obriga-se a entregar as chaves da unidade ora compromissada no prazo estipulado na Alínea J do Quadro Resumo, ressalvadas as hipóteses previstas nos itens 5.4. e 5.5 retro.”
À vista dessas informações e do exame dos autos, vislumbra-se que as partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em 18/06/2009 (fls. 81), cujo prazo de entrega estava previsto para Novembro de 2011.
No caso, o financiamento foi contratado com a Caixa Econômica Federal em 30/07/2009 fl. 41. Desse modo, o termo final para a entrega da unidade residencial ao consumidor/adquirente era Novembro/2011, levando em consideração o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, o prazo seria em maio/2012.
No entanto, verifica-se que, as chaves do imóvel foram entregues ao autor/apelado em 20/03/2013, conforme afirmado por ela, ou seja, doze meses após a data prevista (maio de 2012), restando portando configurado o atraso na entrega do imóvel.
Sobre a taxa de construção ou juros de obra, este Tribunal tem entendimento assentado no sentido de que cabe à construtora o seu pagamento quando há o atraso na conclusão da obra. Não se pode imputar ao consumidor o pagamento de taxa por atraso se não é sua culpa.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – TAXAS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 2. A compensação/ressarcimento dos alugueis gastos pelos adquirentes após o prazo final para entrega do imóvel deve perdurar até a data da efetiva entrega das chaves. 3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância fixado no contrato, já que escassez de mão de obra e falta de material de construção não configura caso fortuito ou força maior, deve construtora restituir os valores cobrados a título de juros de obra na forma simples.”(N.U 0053069-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)
Quanto a responsabilização das empresas construtoras por danos materiais e morais decorrentes do atraso injustificado na entrega de imóvel por elas vendido, a jurisprudência têm se firmado positivamente.
Nesse sentido:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Atraso na entrega do bem – Ação de indenização por danos materiais e morais, proposta pelos adquirentes – Inadimplemento contratual das alienantes caracterizado - Motivos indicados por estas que não configuram caso fortuito, ou força maior – Ausência de pedido de indenização por lucros cessantes – Pleito inicial de restituição de valores gastos com alugueis e condomínio de outro imóvel durante a mora das alienantes – Hipótese de reparação material pura e simples – Reembolso devido – Encargos condominiais, despesas com água e IPTU – Exigência possível destes somente após a imissão na posse do imóvel – Ressarcimento dos encargos despendidos pelos autores a estes títulos – Reparos no imóvel realizado pelos adquirentes – Inércia das rés em promover a reforma dos alegados vícios de construção – Devida indenização pelas despesas comprovadas pelos demandantes – Apelo parcialmente provido.”(TJSP; Apelação 0005818-62.2012.8.26.0114; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2015; Data de Registro: 27/10/2015)
Por fim, registre-se que, no caso, a entrega de imóvel fora do prazo previsto em contrato, no presente caso ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, porquanto frustra a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais.
A propósito:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – JUROS DE OBRA - TAXA DE CONDOMÍNIO E ALUGUEIS – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a desídia da vendedora, bem como os transtornos causados ao comprador, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe. O eventual inadimplemento dos juros de obra não justificam o atraso na entrega do imóvel ao autor, uma vez que somente existirá a incidência da taxa quando houver o inadimplemento contratual da construtora, ou melhor, o atraso na entrega do imóvel. É devida a reparação pelo dano material, decorrente dos alugueis pagos pelo comprador, no atinente ao período de atraso na entrega do imóvel. Deve ser mantido o ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de condomínio pelo comprador, em razão do atraso da obra ser de responsabilidade das apelantes na hipótese dos autos, que deve arcar com as referidas despesas até a entrega das chaves, mormente pelo fato dos aludidos encargos serem suportados com o usufruto do imóvel adquirido. No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, restando patente que prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.”(Ap 17101/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) - JUROS DE OBRA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - PRELIMINARES REJEITADAS - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM ARBITRADO COM ADEQUAÇÃO - LUCROS CESSANTES DESCABIDOS - IMÓVEL QUE NÃO PODE SER CEDIDO, ALIENADO OU DADO EM LOCAÇÃO ANTES DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL - LEI No. 12.424/2011 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, e portanto é evidente a legitimidade deles para responderem por cobranças alegadamente indevidas pelo consumidor, tais como juros de obra. A CEF não é litisconsorte passiva necessária em Ação que não questiona propriamente a cobrança desse encargo por parte da instituição financeira, mas sim o seu recebimento pela construtora durante o atraso da obra.A demora na entrega das chaves por período muito longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é in re ipsa, sendo evidentes as expectativas e frustrações. Mantém-se o valor da indenização por danos morais se fixado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, sobretudo as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. Tratando-se de contrato firmado no âmbito do programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida, a Lei no. 12.424/2011 veda a alienação, cessão ou locação do imóvel antes da quitação do financiamento habitacional, razão pela qual mostra-se inviável a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes à parte autora por não tê-lo locado a outrem.”(Ap 18236/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADIMPLEMENTO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE SISAN ENGENHARIA LTDA. DESPROVIDO E DE ERIELLI MARIA CLARA COSTA DE ALMEIDA COUTINHO PROVIDO.A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda não se mostra necessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pela autora, sendo da Construtora apelante a obrigação de cumprir os prazos pactuados.Comprovado nos autos o adimplemento contratual por parte da compradora, e injustificada a demora na entrega das chaves do imóvel, há que ser mantida a sentença que determinou condenou a ré ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados. A atitude da ré/apelante em privar a autora/apelada do direito social à moradia digna e em decorrência, acarretou-lhe prejuízo à honra e moral, além de causar frustração, motivos pelos quais, deve sim reparar o dano moral causado. O valor arbitrado não pode ser irrisório, a ponto de não compensar os danos experimentados, nem excessivo, sendo apto a configurar enriquecimento sem causa. (Ap 26821/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)
No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, R$10.000,00 (dez mil reais), observa-se que foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade, e do que vem sendo aplicado recentemente em caso semelhante de minha relatoria, motivo pelo qual, deve ser mantido, para se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso. E nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal) e DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA